Tribunal: TJSP
Processo: 1016409-44.2023.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Empresa com situação cadastral irregular – Pedido de arquivamento de alteração contratual indeferido por essa razão – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Autoridade impetrada responsável pelo ato coator em questão – Decisão liminar que, inclusive, foi por ela devidamente cumprida – MÉRITO - Impetrante submetida à fiscalização, que apurou que seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Empresa com situação cadastral irregular – Pedido de arquivamento de alteração contratual indeferido por essa razão – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Autoridade impetrada responsável pelo ato coator em questão – Decisão liminar que, inclusive, foi por ela devidamente cumprida – MÉRITO - Impetrante submetida à fiscalização, que apurou que seu estabelecimento não se encontrava localizado no endereço registrado no CADESP – Empresa tida como inapta perante à SEFAZ/SP - Incabível o deferimento de alteração contratual da empresa impetrante enquanto não regularizada a respectiva situação cadastral, especialmente a informação do endereço de seu domicílio fiscal – Inteligência do artigo 21, I, alínea "a" do RICMS/00 – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário fazendário providos.